Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-22.2025.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-22.2025.8.14.0112

APELANTE: ELIMARA BATISTA SANTIAGO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de sua conta na plataforma Facebook, a suspensão de eventual uso indevido de seus dados por terceiros e o pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais. A insurgência recursal limita-se ao pedido de majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o fundamento de que a suspensão da conta ocorreu de forma unilateral, abusiva e sem justificativa idônea, com violação a direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.500,00, fixado a título de danos morais em razão da suspensão indevida de conta pessoal em rede social, deve ser majorado para R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal não abrange mais a ilicitude da conduta da ré, o dever de restabelecimento da conta nem a própria configuração do dano moral, pois tais pontos já foram reconhecidos na sentença.

4. A fixação da indenização por dano moral não se submete à tarifação legal rígida e exige a consideração da gravidade do fato, da extensão do prejuízo imaterial, da intensidade da ofensa, da capacidade econômica das partes e das funções compensatória e pedagógica da reparação, sob os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, mas esse critério não autoriza a adoção automática de valores elevados com base exclusiva em precedentes de outros casos, porque a quantificação do dano moral depende das particularidades fáticas de cada processo.

6. O bloqueio indevido de conta de uso pessoal, embora gere abalo extrapatrimonial indenizável, não justifica, no caso concreto, a excepcional intervenção do Tribunal para elevar a verba indenizatória, porque não há demonstração específica de repercussões econômicas concretas, perda comprovada de atividade profissional, dano patrimonial efetivamente quantificado ou circunstâncias extraordinárias singularmente gravosas.

7. O montante de R$ 1.500,00 mostra-se adequado, equilibrado e compatível com os precedentes jurisprudenciais citados no voto, razão pela qual deve ser preservado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de que o valor fixado na origem é manifestamente irrisório ou desproporcional às circunstâncias concretas do caso. 2. A suspensão indevida de conta pessoal em rede social, sem prova de repercussões econômicas concretas, perda de atividade profissional ou circunstâncias excepcionalmente gravosas, não impõe, por si só, a elevação da indenização ao patamar pretendido pela parte autora. 3. A quantificação do dano moral deve observar a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944. CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0003893-64.2020.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0002050-15.2024.8.16.0041, Rel. Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 30.10.2025, publ. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800476-22.2025.8.14.0112

APELANTE: ELIMARA BATISTA SANTIAGO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ELIMARA BATISTA SANTIAGO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) determinar à ré o restabelecimento do acesso da autora à sua conta do Facebook, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00; (b) determinar a suspensão de eventual utilização indevida por terceiros vinculada aos dados da autora, caso identificada; (c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 35536985), a apelante sustenta, em síntese, que (i) a suspensão de sua conta na rede social Facebook ocorreu de forma unilateral, abrupta, abusiva e sem prévia motivação idônea; (ii) a apelada não comprovou violação aos termos de uso, tampouco oportunizou contraditório e ampla defesa; (iii) a exclusão do perfil atingiu direitos da personalidade, notadamente honra, imagem, identidade digital, liberdade de expressão, vida privada e memória afetiva; (iv) houve falha na prestação do serviço e ineficácia do suporte técnico; (v) o valor da indenização arbitrado na origem não recompõe adequadamente os prejuízos extrapatrimoniais experimentados; e (vi), por isso, requer a reforma parcial da sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35536988.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada: não se discute mais a ilicitude da conduta da ré nem o dever de restabelecimento da conta da autora, tampouco a própria configuração do dano moral, uma vez que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a reativação do perfil e fixou indenização em favor de ELIMARA BATISTA SANTIAGO.

O ponto devolvido ao exame deste Colegiado
restringe-se, portanto, a aferir se o valor de R$ 1.500,00, arbitrado a título de danos morais, deve ser majorado para R$ 10.000,00, como pretende a apelante.

Ocorre que tal pretensão não merece guarida.

É sabido que a fixação da indenização por dano moral não se submete a tarifação legal rígida, devendo o julgador, à luz das circunstâncias concretas, sopesar a gravidade objetiva do fato, a extensão do prejuízo imaterial, a intensidade da ofensa, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação, sempre sob os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Código Civil, em seu art. 944, estabelece que: “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Não obstante, essa diretriz não autoriza a automática adoção de valores elevados com fundamento exclusivo em precedentes de outros casos, porque a quantificação do dano moral é matéria fortemente dependente das particularidades fáticas de cada processo.

Na hipótese, embora seja inegável o abalo experimentado pela parte autora/recorrente, o valor de R$ 1.500,00 não se revela manifestamente aviltante a ponto de justificar a excepcional intervenção deste Tribunal. Isso porque o caso dos autos, tal como documentado, revela bloqueio indevido de conta de uso pessoal, com reconhecimento do dano extrapatrimonial e determinação judicial de restabelecimento do acesso, mas
sem demonstração específica de repercussões econômicas concretas, perda comprovada de atividade profissional, dano patrimonial efetivo quantificado ou circunstâncias extraordinárias singularmente gravosas
que imponham, de forma necessária, a elevação da verba ao patamar pretendido de R$ 10.000,00.

O valor fixado pelo juízo
a quo
se mostra adequado, equilibrado e compatível com os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios.

Colaciono julgados:

6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº: 0003893-64.2020.8.17 .2001 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E OUTRO APELADO: RÚBIA DE ARAÚJO PEREIRA E OUTRO EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DA CONTA NO FACEBOOK. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PERÍODO EXCESSIVO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO . 1. Embora haja previsão contratual para suspensão da conta dos usuários da plataforma para averiguação da identidade, tal cláusula não autoriza o Facebook a proceder de forma arbitrária perante os consumidores. 2. No caso dos autos, inexiste justificativa ou razoabilidade no tempo de suspensão (6 meses), razão pela qual, a conduta, contrária ao direito, é capaz de ensejar a condenação a títulos de danos morais . 3. Valor da condenação por danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00, pois restou demonstrado que a rede social era utilizada pela usuária unicamente para se relacionar com outras pessoas, não fazendo uso como instrumento de trabalho ou com fins comerciais 4. Recursos aos quais se nega provimento . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, na conformidade do relatório, voto, ementa e notas taquigráficas que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00038936420208172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

EMENTA: MATÉRIA RESIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE PERFIL EM REDE SOCIAL – FACEBOOK. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DA CONTA . INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE OU ATITUDE OFENSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ARBITRÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA . CONTROVÉRSIA RECURSAL ADSTRITA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$1 .000,00 (MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Caso em Exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do acesso ao perfil em rede social, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. Em síntese, a parte recorrente pugna pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral . II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento de indenização por dano moral em decorrência da desativação de conta digital na plataforma da empresa ré. III . Razões de Decidir3.1. No caso, incontroversa a suspensão da conta da consumidora na plataforma da ré ausente qualquer elucidação quanto ao motivo do bloqueio.3 .2. Apenas a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença de origem, de modo que a controvérsia recursal está adstrita a indenização por dano moral.3.3 . A suspensão da conta de forma arbitrária, ausente qualquer motivo para realização do bloqueio e inexistência de notificação prévia da consumidora quanto a tal atitude, configura danos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por danos morais. 3.4. Arbitra-se o montante de R$1 .000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.5. A sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral .IV. Dispositivo4. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00020501520248160041 Alto Paraná, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2025)

Assim, nada a prover nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais tal como fixadas pelo Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026